Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723005-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIGRAIN S.A. APELADO: LEONILDO INACIO MARSCHALL HENDGES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta, em 23/9/2020, por Multigrain S/A (ID 22894416) em face da r. sentença proferida em 1o/9/2020 (ID 22894412) que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Leonildo Inácio Marschall Hendges, indeferiu o pedido de suspensão do processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação do Executado. A Apelante requer a cassação da r. sentença de extinção, a fim de que seja determinada a suspensão da Execução nos moldes requeridos no acordo extrajudicial, ou seja, “até o dia 28/11/2020, ou enquanto o executado permanecer adimplente com o compromisso acima firmado” (ID 22894411 - Pág. 4). Isso porque, no acordo extrajudicial, foi estabelecido que o pagamento do débito objeto da execução seria divido em 4 (quatro) parcelas, vencendo-se a última no dia 28/11/2020 (ID 22894411). Considerando que o prazo final para pagamento do débito, bem como para a suspensão processual requerida, qual seja 28/11/2020, já se encontra expirado, determinei a intimação da Apelante para que se manifestasse sobre a persistência do interesse recursal (ID 23494149). Todavia, a Apelante deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar qualquer manifestação (ID 23803876). Essa circunstância evidencia a perda do interesse recursal, pois eventual provimento do Apelo, para cassar a r. sentença e determinar a suspensão da Execução até o dia 28/11/2020 não teria, após essa data, nenhuma utilidade. Note-se, ainda, que o silêncio da Apelante, após devidamente intimada para se manifestar sobre tais fatos, leva a crer que o débito já tenha sido pago, na forma e prazo acordados, sendo plausível e razoável concluir-se pela perda do objeto da presente Apelação. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator